Tribunal: TJDFT
Processo: 0740232-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740232-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FAUSTINO DE PAULA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE FAUSTINO DE PAULA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0710393-07.2019.8.07.0001 apresentado por CONDOMINIO DO EDIFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW, pela qual considerada presumida a intimação do ora agravante. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de entregar coisa formulado por CONDOMINIO DO EDIFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW - CNPJ: 00.340.884/0001-23 (AUTOR), MARCUS VINICIUS DE MORAIS - CPF: 020.892.791-33 (ADVOGADO) (exequente) em desfavor de JOSE FAUSTINO DE PAULA - CPF: 239.873.241-04 (REU), RODNE GALDINO DE FRANCA FREITAS - CPF: 023.146.531-90 (ADVOGADO) (executado), cujo trânsito em julgado ocorreu em 11 de março de 2025. Anote-se e registre-se. Retifique-se a autuação e corrija o valor atribuído à causa, fazendo constar o valor de R$ 1.000,00, bem como altere-se a CLASSE para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e o ASSUNTO para 9418. O trânsito em julgado foi certificado no ID 229033854. A sentença de ID 80181732 acolheu os pedidos da parte autora, para condenar o executado à entrega de documentos específicos, nos seguintes termos: "Ante o exposto, resolvo o mérito da causa e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu à apresentação dos seguintes documentos: 1) balancetes condominiais de junho/2017 até fevereiro/2018; 2) folhas de talonário de cheques bancários de titularidade do condomínio, a saber, Banco BRB, agência Sudoeste 0066, Conta 600158-8 - no 2241 à 3130; 3) contrato relativo à impermeabilização da cobertura do Edifício Balzac e documento do teste de estanqueidade exigido; 4) ART relativo às obras realizadas na cobertura do Edifício Balzac; 5) documento de registro na Administração Distrital relativo às obras realizadas na cobertura do Edifício Balzac; 6) planilha ou recibo dos valores pagos até 09/04/2018 pelas obras na cobertura; e 7) o Contrato de honorários relativo ao Processo no 0708568- 62.2018.8.07.0001 da 8a V. Cível de Brasília, iniciado em 03/04/2018 pelo ex-Síndico.” No julgamento do recurso de apelação interposto por JOSÉ FAUSTINO DE PAULA, o voto do eminente relator, acompanhado à unanimidade, negou provimento ao recurso (ID 210543838). Intime-se o executado para o cumprimento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual busca e apreensão dos documentos e majoração da penalidade estabelecida. Nos termos do art. 538 do CPC, "Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.". A intimação será realizada por meio de publicação desta decisão no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. Há de se ressaltar que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Caso ocorra o pagamento, intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença, sendo o seu silêncio interpretado como anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, requerendo o que entender de direito. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, o devedor apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Não sendo efetuado o pagamento voluntário da obrigação ou apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para que junte aos autos planilha atualizada do débito, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Confiro a esta decisão força de ofício e de mandado de intimação.” – ID 232588466 dos autos n. 0710393-07.2019.8.07.0001 Os embargos de declaração foram rejeitados pelas seguintes decisões integrativas: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado JOSÉ FAUSTINO DE PAULA (ID 236954827) em face da Decisão de ID 235702423, com vistas a que seja suprida omissão relativa à determinação de intimação pessoal do réu, contida na sentença. O exequente se manifestou no ID 243504451. É o relatório. Decido. Razão assiste ao embargante. De fato, a sentença de ID 80181732 determinou a intimação pessoal do réu, para o cumprimento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa, sem prejuízo de eventual busca e apreensão dos documentos e majoração da penalidade estabelecida. Confira-se: (...) Transitada em julgado, intime-se o réu, pessoalmente, para o cumprimento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual busca e apreensão dos documentos e majoração da penalidade estabelecida. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a teor do art. 85, §8o, do CPC. Sentença sujeita ao regime do art. 523 do CPC. Após o trânsito em julgado, promova-se a intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação de fazer. Em caso de inércia, arquivem-se os autos provisoriamente. (Grifei) Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para retificar a decisão embargada, a fim de determinar a intimação pessoal do executado JOSÉ FAUSTINO DE PAULA, a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual busca e apreensão dos documentos e majoração da penalidade estabelecida na sentença transitada em julgado. No que concerne ao pedido de fixação de honorários por equidade (ID 243504451), reitero os fundamentos da decisão de ID 235702423, nos seguintes termos: "Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, aplicável, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa, conforme art. 538, § 3o c/c art. 536, § 4o, todos do CPC, não ocorrendo a satisfação voluntária da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Nota-se, portanto, que os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença somente serão fixados se não houver a satisfação voluntária da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, a decisão que recebe o pedido de cumprimento de sentença de obrigação de entregar coisa não é o momento adequado para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A fixação de honorários advocatícios por equidade deve ocorrer, em regra, quando há resistência ao cumprimento da decisão ou na fase de impugnação específica ao cumprimento de sentença. Com efeito, se a parte devedora resiste ao cumprimento da decisão judicial ou atrasa a entrega, pode haver a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, conforme o art. 85, § 8o do Código de Processo Civil." (...) Nesse contexto, considerando que o executado não foi intimado da forma determinada pela sentença, não há que se falar, por ora, em resistência ao cumprimento da decisão ou na fase de impugnação específica ao cumprimento de sentença. Cumpra-se. Intime-se.” – ID 243828278 dos autos n. 0710393-07.2019.8.07.0001 “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado JOSÉ FAUSTINO DE PAULA (ID 246329838) em face da decisão de ID 243828278. Alega que a referida decisão foi omissa “acerca dos fundamentos jurídicos abordados na petição Id 236957541 em que se sustenta que houve o cumprimento integral de entrega dos itens listados objeto do cumprimento de sentença.” O exequente se manifestou no ID 247870451, onde requereu “que seja aplicado ao caso concreto o art. 274, parágrafo único do CPC, com a devida certificação do prazo nestes autos.” É o relatório. Decido. Não assiste razão ao embargante. Vejamos. A sentença de ID 80181732 acolheu os pedidos da parte autora, para condenar o executado à entrega de documentos específicos, nos seguintes termos: "Ante o exposto, resolvo o mérito da causa e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu à apresentação dos seguintes documentos: 1) balancetes condominiais de junho/2017 até fevereiro/2018; 2) folhas de talonário de cheques bancários de titularidade do condomínio, a saber, Banco BRB, agência Sudoeste 0066, Conta 600158-8 - no 2241 à 3130; 3) contrato relativo à impermeabilização da cobertura do Edifício Balzac e documento do teste de estanqueidade exigido; 4) ART relativo às obras realizadas na cobertura do Edifício Balzac; 5) documento de registro na Administração Distrital relativo às obras realizadas na cobertura do Edifício Balzac; 6) planilha ou recibo dos valores pagos até 09/04/2018 pelas obras na cobertura; e 7) o Contrato de honorários relativo ao Processo no 0708568- 62.2018.8.07.0001 da 8a V. Cível de Brasília, iniciado em 03/04/2018 pelo ex-Síndico.” No julgamento do recurso de apelação interposto por JOSÉ FAUSTINO DE PAULA, o voto do eminente relator, acompanhado à unanimidade, negou provimento ao recurso (ID 210543838). Por sua vez, a decisão embargada (ID 243828278), acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora embargante, para retificar a decisão embargada, a fim de determinar a intimação pessoal do executado JOSÉ FAUSTINO DE PAULA, a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. Confira-se: “acolho os embargos de declaração, para retificar a decisão embargada, a fim de determinar a intimação pessoal do executado JOSÉ FAUSTINO DE PAULA, a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual busca e apreensão dos documentos e majoração da penalidade estabelecida na sentença transitada em julgado.” Os embargos devem ser rejeitados, haja vista que o embargante não apresentou todos os documentos indicados no dispositivo da sentença de ID 80181732. Em relação à tentativa frustrada de intimação pessoal (ID 247855828), aplica-se ao caso o plicado ao caso concreto o art. 274, parágrafo único do CPC, uma vez que o executado violou os deveres previstos no art. 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Assim, presume-se realizada a intimação de ID 247855828, visto que dirigida ao endereço do embargante constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, fluindo o prazo a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência, isto é, 28/08/2025. Nesse panorama, aguarde-se o prazo de no prazo de 15 (quinze) dias (ID 243828278), contados a partir de 28/08/2025, para que o embargante apresente a integralidade dos documentos especificados na sentença de ID 80181732. Decorrido o prazo acima, intime-se o exequente para que informe detalhadamente, no prazo de 5 (cinco) dias, quais documentos ainda não foram apesentados, para fins de imposição da multa mencionada na decisão de ID 243828278. Rejeito, portanto, os embargos declaratórios. Intimem-se.” – ID 248183464 na origem Nas razões recursais, o agravante alega violação à coisa julgada: “As decisões agravadas romperam os limites da coisa julgada ao afastar requisito expresso do título judicial: a intimação pessoal do executado como condição para início do prazo de cumprimento da obrigação de fazer. A sentença foi categórica nesse aspecto e transitou em julgado sem impugnação. Nada autoriza o juízo da execução a remodelar o título que executa. Ao presumir ciência onde a sentença exige certeza, criou-se um cenário em que o executado pode ser punido por descumprir um prazo que nunca começou a correr para ele. O dispositivo não apenas previu a obrigação e a multa, mas condicionou a exigibilidade à intimação pessoal do executado para assegurar ciência direta e inequívoca. Essa exigência vincula todos os atos subsequentes e impede que o prazo se inicie sem o cumprimento dessa condição expressa. Para ilustrar, veja a Sentença Id 80181732: (...) Transitada em julgado, intime-se o réu, pessoalmente, para o cumprimento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual busca e apreensão dos documentos e majoração da penalidade estabelecida. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a teor do art. 85, §8o, do CPC. Sentença sujeita ao regime do art. 523 do CPC. Após o trânsito em julgado, promova-se a intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação de fazer. Em caso de inércia, arquivem-se os autos provisoriamente” (ID 76425896, p.10). Sustenta que “O Juízo a quo reconheceu expressamente a necessidade da intimação pessoal na decisão que proveu os aclaratórios e determinou sua realização. Isso confirma que o próprio juízo entendeu tratar-se de requisito indispensável e ainda não cumprido” (ID 76425896, p.11). Afirma que “a decisão agravada tratou o prazo como iniciado e presumiu a ciência do executado. Violou diretamente os arts. 502, 503, 505 do CPC. É que a execução deve observar os limites do título judicial, sem ampliá-los ou modificá-los” (ID 76425896, p.11). Discorre: “A decisão agravada aplicou o art. 274, parágrafo único, do CPC para presumir válida uma intimação postal e, com base nessa presunção, considerou iniciado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer Essa construção ignora que o título judicial determinou expressamente a intimação pessoal do executado como condição para o início do prazo. Presunção não substitui certeza quando a sentença exige ciência pessoal inequívoca. A aplicação automática do art. 274, parágrafo único, do CPC, nesse contexto, subverte a lógica da execução e esvazia a garantia processual fixada no título transitado em julgado, ofendendo, com isso, a coisa julgada.” (ID 76425896, p.13). Argumenta que “O endereço utilizado para envio da intimação é de 2019 e o processo tramita há mais de seis anos. A presunção do art. 274, parágrafo único, do CPC, exige atualidade e confiabilidade do endereço. Usar um dado desatualizado para presumir ciência é temerário e contraria a boa-fé objetiva processual (art. 5o, CPC). A presunção de ciência, nesse cenário, é artificial e não atende ao grau de certeza necessário para impor sanção coercitiva” (ID 76425896, p.14). Assevera que “A jurisprudência consolidada, por meio da Súmula 410 do STJ e vinculante pela norma do art.927, inciso IV, do CPC, afirma que a intimação pessoal é condição para imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer” (ID 76425896, p.14). Diz que, “Sem a intimação pessoal, não se forma a mora processual do executado, e a multa cominatória não pode ser exigida. A mora depende de ciência formal da obrigação e do prazo para cumpri-la” (ID 76425896, p.14). Alega ainda cumprimento parcial da obrigação: “Consta nos autos que parte significativa dos documentos foi efetivamente entregue, fato inclusive reconhecimento pelo exequente. A execução não pode ignorar esse dado objetivo e tratar o agravante como se estivesse em total inércia. A sanção coercitiva só se justifica diante de resistência injustificada, e não quando há cumprimento substancial já demonstrado. Os documentos remanescentes foram retirados do escritório por terceiros durante a transição de gestão, o que impossibilitou sua entrega pelo agravante. Além disso, ele jamais foi intimado para apresentar justificativas ou exercer defesa em assembleia, sendo surpreendido com a imputação de descumprimento. Não se pode punir quem não cumpre por impossibilidade fática alheia à sua vontade, sob pena de violar os princípios da razoabilidade e da vedação ao comportamento contraditório.” (ID 76425896, p.19) Pugna pela suspensão do feito em razão do Tema 1296 do STJ: “A controvérsia central deste processo — a exigência de intimação pessoal prévia para imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer — está atualmente submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1296 dos recursos repetitivos. A manutenção do cumprimento de sentença enquanto essa tese não é definida expõe o agravante ao risco de sofrer sanção com base em entendimento que pode ser superado. Suspender o feito é medida de prudência e coerência institucional, essencial para resguardar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias.” (ID 76425896, p.20) Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz “risco real de prejuízos patrimoniais irreversíveis, constrições ilegítimas e perda da utilidade do recurso, justificando a suspensão imediata dos efeitos das decisões agravadas” (ID 76425896, p.23). Por fim, requer: “a) O recebimento e conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento porque presentes as condições e pressupostos; b) A concessão da antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para cassar/reformar a Decisão Id 243828278 e Decisão Id 248183464 por atendimento dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão de: (1) violação direta à coisa julgada material (art.502, 503, 505 do CPC); (2) aplicação indevida da presunção do art.274, parágrafo único, do CPC, em detrimento da exigência de intimação pessoal constante no título judicial, ferindo, assim, a vinculação do cumprimento de sentença à coisa julgada contida no título judicial; (3) afronta a norma do inciso IV do art.927 do CPC, cujo teor determina observância à Súmula 410 do STJ e à jurisprudência consolidada do TJDFT que impõe a intimação pessoal prévia, máxime porquanto este comando condicionante encontra-se expressamente enfatizado no dispositivo da Sentença proferida; (4) risco concreto e iminente de imposição de multas diárias elevadas sem início válido do prazo, gerando dano patrimonial irreversível – contrariando a norma princípio da proporcionalidade e razoabilidade emanadas do devido processo legal constitucional e previstas no art.8o do CPC; (5) observar a imposição de suspensão deste processo por afetação de recurso repetitivo nos termos do inciso II do art.1.037 do CPC, conforme se confere na proposta de afetação presente no ProAfR no REsp n. 2.096.505/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/11/2024, DJe de 27/11/2024 – Tema 1296/STJ, o que converge com este feito, determinando-se, em caráter cautelar, que: (1) não se considere iniciado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer nem exigíveis eventuais multas cominatórias, até o julgamento final deste agravo ou até que seja realizada a intimação pessoal do agravante, conforme determinado na sentença transitada em julgado; (2) este feito seja suspenso até o julgamento final da afetação - ProAfR no REsp n. 2.096.505/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/11/2024, DJe de 27/11/2024 – Tema 1296/STJ a fim de preservar a coerência e verticalidade jurídica imposta pelos recursos repetitivos de observância obrigatória no sistema processual ora vigente – inciso III do art.927 do CPC; c) No mérito, seja confirmada concessão da antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para cassar/reformar a Decisão Id 243828278 e Decisão Id 248183464 por atendimento dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão de: (1) violação direta à coisa julgada material (art.502, 503, 505 do CPC); (2) aplicação indevida da presunção do art.274, parágrafo único, do CPC, em detrimento da exigência de intimação pessoal constante no título judicial, ferindo, assim, a vinculação do cumprimento de sentença à coisa julgada contida no título judicial; (3) afronta a norma do inciso IV do art.927 do CPC, cujo teor determina observância à Súmula 410 do STJ e à jurisprudência consolidada do TJDFT que impõe a intimação pessoal prévia, máxime porquanto este comando condicionante encontra-se expressamente enfatizado no dispositivo da Sentença proferida; (4) risco concreto e iminente de imposição de multas diárias elevadas sem início válido do prazo, gerando dano patrimonial irreversível – contrariando a norma princípio da proporcionalidade e razoabilidade emanadas do devido processo legal constitucional e previstas no art.8o do CPC; (5) observar a imposição de suspensão deste processo por afetação de recurso repetitivo nos termos do inciso II do art.1.037 do CPC, conforme se confere na proposta de afetação presente no ProAfR no REsp n. 2.096.505/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/11/2024, DJe de 27/11/2024 – Tema 1296/STJ, o que converge com este feito, determinando-se, em caráter cautelar, que: (1) não se considere iniciado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer nem exigíveis eventuais multas cominatórias, até o julgamento final deste agravo ou até que seja realizada a intimação pessoal do agravante, conforme determinado na sentença transitada em julgado; (2) este feito seja suspenso até o julgamento final da afetação - ProAfR no REsp n. 2.096.505/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/11/2024, DJe de 27/11/2024 – Tema 1296/STJ a fim de preservar a coerência e verticalidade jurídica imposta pelos recursos repetitivos de observância obrigatória no sistema processual ora vigente – inciso III do art.927 do CPC; d) O reconhecimento, pelo Tribunal, de que os documentos já apresentados pelo agravante configuram cumprimento da obrigação de fazer imposta no título judicial, com fundamento no art 537 §1o II do CPC, determinando a remessa da matéria ao juízo de origem para que aprecie exclusivamente a suficiência ou eventual necessidade de complementação, vedada a imposição de multa coercitiva sobre atos já cumpridos ou impossibilitados por justa causa, cassando/reformando, assim, a Decisão Id 243828278 e Decisão Id 248183464 a fim de assegurar a apreciação dos documentos já apresentados pelo agravante e reconhecidos pelo agravado como já cumpridos a luz da norma princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional – inciso XXXV do art.5o da CF/88 e art.3o do CPC; e) A intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal; f) Sejam requisitadas informações ao Juízo prolator do ato impugnado; Por fim, requer a juntada dos documentos que seguem em anexo.” (ID 76425896, p.p.27-29). Preparo regular (ID 76424031). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de obrigação de fazer iniciado em 09/04/2025 por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW contra JOSÉ FAUSTINO DE PAULA, pelo qual requereu a apresentação de documentos, conforme fixado em sentença (ID 232298306 – origem). Este o dispositivo da sentença exequenda: “Ante o exposto, resolvo o mérito da causa e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu à apresentação dos seguintes documentos: 1) balancetes condominiais de junho/2017 até fevereiro/2018; 2) folhas de talonário de cheques bancários de titularidade do condomínio, a saber, Banco BRB, agência Sudoeste 0066, Conta 600158-8 - no 2241 à 3130; 3) contrato relativo à impermeabilização da cobertura do Edifício Balzac e documento do teste de estanqueidade exigido; 4) ART relativo às obras realizadas na cobertura do Edifício Balzac; 5) documento de registro na Administração Distrital relativo às obras realizadas na cobertura do Edifício Balzac; 6) planilha ou recibo dos valores pagos até 09/04/2018 pelas obras na cobertura; e 7) o Contrato de honorários relativo ao Processo no 0708568- 62.2018.8.07.0001 da 8a V. Cível de Brasília, iniciado em 03/04/2018 pelo ex-Síndico. Transitada em julgado, intime-se o réu, pessoalmente, para o cumprimento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual busca e apreensão dos documentos e majoração da penalidade estabelecida. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a teor do art. 85, §8o, do CPC. Sentença sujeita ao regime do art. 523 do CPC. Após o trânsito em julgado, promova-se a intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação de fazer. Em caso de inércia, arquivem-se os autos provisoriamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se” (ID 80181732 na origem) Pela decisão de ID 232588466 na origem, determinada a intimação do executado para cumprimento da obrigação por meio do DJe. O executado JOSE apresentou embargos de declaração, pelos quais alegou não ter havido intimação pessoal (ID 236954827 na origem). Os embargos foram acolhidos e determinada a intimação pessoal do executado: “Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para retificar a decisão embargada, a fim de determinar a intimação pessoal do executado JOSÉ FAUSTINO DE PAULA, a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual busca e apreensão dos documentos e majoração da penalidade estabelecida na sentença transitada em julgado.” (ID 243828278 na origem). O exequente requereu “a intimação do executado no endereço por ele informado nos autos, na procuração ID 210543898, a saber: SHVP Rua 01, Chácara 07, Lote 48, Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 70.673-310” (ID 245308224 na origem). Determinada a intimação para cumprimento de sentença no endereço indicado (ID 246270025 na origem), o AR foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “Destinatário mudou-se" (ID 247855828 na origem). Pela decisão de ID 248183464 na origem, considerada realizada a intimação: “( ) Em relação à tentativa frustrada de intimação pessoal (ID 247855828), aplica-se ao caso o plicado ao caso concreto o art. 274, parágrafo único do CPC, uma vez que o executado violou os deveres previstos no art. 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Assim, presume-se realizada a intimação de ID 247855828, visto que dirigida ao endereço do embargante constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, fluindo o prazo a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência, isto é, 28/08/2025. ( )” (ID 248183464 na origem) O executado se insurge, alegando, em síntese, i) violação à coisa julgada, ii) não suprimento da exigência de intimação pessoal, iii) cumprimento parcial da obrigação e impossibilidade de cumprimento do restante e iv) suspensão do feito em razão do Tema 1296 do STJ (ID 76425896). E requer, em sede de tutela, “(1) não se considere iniciado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer nem exigíveis eventuais multas cominatórias” e “(2) este feito seja suspenso até o julgamento final da afetação” (ID 76425896, p.28). Do pedido de suspensão do feito Como se viu, o agravante requer a suspensão da tramitação do processo em razão do Tema 1296 do STJ. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça submeteu para julgamento a questão “Definir se a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” E há determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial em trâmite nos Tribunais de segundo grau ou no STJ sobre idêntica questão. Assim, não existindo determinação de suspensão dos processos em primeira instância ou em sede de outros recursos, o feito deve prosseguir. Da intimação pessoal No cumprimento da obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ALTERADA EM SEDE DE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. De acordo com a regra do art. 537 do CPC, devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação. A aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer/não fazer demanda a prévia intimação pessoal do devedor, em observância ao entendimento fixado na Súmula 410 do c. STJ. ( ) 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1832592, 07075079620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, na hipótese, a intimação para cumprimento de sentença foi enviada para o mesmo endereço no qual a parte ré foi citada por meio de oficial de justiça na fase de conhecimento (ID 50780338 na origem). Nada a corrigir. Por oportuno: “( ) 2. É válida a intimação do cumprimento de sentença realizada para o endereço em que o réu foi citado na fase de conhecimento, conforme prevê o art. 513, § 3o, do CPC. ( )” (Acórdão 1820820, 07221964820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se ressaltar que incumbe à parte manter seu endereço atualizado nos autos, conforme dispõe o art. 77, V do CPC: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [ ] V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;” E, de acordo com o parágrafo único do art. 274 do CPC, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Nesse contexto, a intimação pessoal enviada ao endereço anteriormente informado pela parte nos autos presume-se realizada, não havendo que se falar em violação à coisa julgada, nem em descumprimento do título judicial pelo qual determinada a intimação pessoal do executado. Os demais pedidos serão analisados no mérito do recurso. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora